Tribunal: TJMT
Processo: 0015956-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015956-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PONTES DA SILVA - CPF: 047.570.211-51 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALICIA CRISTINA CURVO ORSO - CPF: 065.188.161-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
1
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA –
2
. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SEUS EFEITOS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATUAÇÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU, MEDIANTE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE TAL CIRCUNSTÂNCIA –
APELO DESPROVIDO
.

1
. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto contra a vítima, em circunstâncias ermas.

2
. No tocante ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea e os seus efeitos, a i. Defesa não detém interesse recursal, porquanto concedidos no âmbito da r. sentença condenatória.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE ALEXSANDRO PONTES DA SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO PONTES DA SILVA
em face da r. sentença de ID 120512033 - pág. 82 e ss., proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da ação penal n.o 0015956-09.2019.8.11.0002 – Código 592067, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II

do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 120512040, o recorrente almeja a
desclassificação do crime que lhe foi atribuído para o de furto
, sob o viés de que o perpetrou sem o emprego de violência e/ou grave ameaça contra vítima, com o acréscimo de que eventual uso de tal elementar se traduziu exclusivamente contra o objeto; ao que cumula o pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e seus efeitos, aptos a modificar a dosimetria penal confeccionada em seu desfavor.

Em contrarrazões vistas no ID
120512045, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 124915182, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
ALEXSANDRO PONTES DA SILVA
foi
condenado
pela prática do crime de roubo simples, na forma tentada, pois na data de 07 de setembro de 2019, por volta das 21h40, nas proximidades do supermercado ‘Big Lar’, na cidade de Várzea Grande – MT, mediante o emprego de grave ameaça,
tentou subtrair
em proveito próprio coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Alicia Cristina Curvo Orso
, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se da narrativa realizada na peça preambular que o recorrente aproximou-se da ofendida e, de inopino, determinou a entrega do seu aparelho celular e da bolsa. Todavia, nesse momento, ele percebeu a aproximação de viatura policial, o que o motivou a restituir os bens àquela e, na sequência, a simular se tratar de pessoa íntima, abraçando-a. Tal atuação não impediu a vítima de pedir socorro à guarnição, resultando na fuga do ora recorrente, sem prejuízo da sua imediata localização e prisão em flagrante.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

Do pleito de pleito de desclassificação do delito de roubo para o de furto:

Malgrado a i. Defesa sustente que o crime em apreço não foi perpetrado com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, cuidando-se, eventualmente, de elementar aplicada sobre a
res furtiva
; volvendo o acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar
.

Com efeito, a vítima
Alicia Cristina Curvo Orso
afirmou
em juízo
que, na data do fato, caminhava em direção ao supermercado ‘Big Lar’ com o fito de encontrar o seu namorado, quando foi surpreendida com a aproximação do recorrente, responsável por
“pedir”
(sic) a imediata entrega do aparelho celular e da bolsa que trazia consigo. Relembrou que repassou o primeiro item e resistiu à entrega do segundo, afirmando-lhe que não possuía itens de valores no seu interior, assertiva esta insuficiente para obstar a abertura da bolsa e a subtração do carregador do aparelho celular ali acondicionado.

Na mesma oportunidade, a ofendida afirmou que o fato ilícito não se consumou em razão da aproximação de uma viatura policial, hábil para fazer com que o infrator lhe restituísse os bens e postulasse a inércia no chamamento dos agentes públicos, chegando a abraçá-la e a pegar em suas mãos. Todavia, logrou fazer sinal à guarnição e demonstrar que se tratava de um crime em andamento, ensejando a prestação do serviço público e a fuga do ora recorrente (Relatório de Mídia de ID
120512034
).

Ao que se vê, os relatos destacados são suficientes para indicar o emprego de grave ameaça para a consumação do crime, conclusão extraída por meio da expressa determinação de entrega do bem e das circunstâncias do fato ilícito, à medida que a vítima foi abordada por indivíduo desconhecido, do gênero masculino e em período noturno, estes suficientes para causar intimidação e temor.

A propósito, cuida-se de entendimento amparado no relato judicial prestado pelo ora recorrente
ALEXSANDRO PONTES DA SILVA
, que consignou a ação de se aproximar da vítima e reverberar a ordem
“passa o celular”
(sic), percebendo o susto sentido por aquela, pois estava sozinha e se apresentava como pessoa estranha a ela. (Relatório de Mídia de ID
120512034
).

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais,
o acervo probatório revela-se o bastante para configuração do crime de roubo, pois,
a despeito do apelante não ter empregado violência real contra a vítima, inconteste que os artifícios utilizados na ação, isto é, o anúncio de assalto em período noturno sucedido da abertura forçada da bolsa da vítima, foram suficientes para retirar a resistência daquela.

Aliás, cumpre relembrar que
a grave ameaça se dá com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; valendo registrar, ademais, que se trata o roubo de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo,

na forma da
vis compulsiva
, confira-se as lições oportunas de Rogério Greco:

“(...)
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração.

(...).
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher, e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva. ”

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64) – Destaquei.

Na mesma toada, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo. Precedentes. ”

(AgRg no AREsp n. 1.059.203/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.) – Destaquei.

Enfim, cumpre registrar que o caso concreto não se traduz no emprego de violência contra o objeto subtraído, porém, ainda que assim o fosse, é cediço o entendimento de que
“(...) o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto. (...).”

(HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016) – Destaquei.

Portanto, satisfatoriamente demonstrada que a subtração se concretizou com o emprego de grave ameaça contra a vítima, a impossibilitar o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Mantém-se
, portanto, a condenação do apelante pelo delito de roubo.

2.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

N’outro viés, a i. Defesa vindica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e os seus efeitos, contudo, cuida-se de
pretensão já apreciada e concedida
em primeiro grau de jurisdição, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Como se vê dos antecedentes criminais, o Réu é reincidente específico, assim, agravo a pena em 01 (um) ano, resultando, pois, em 05 anos de reclusão (CP, art. 61, I).

Tendo o
réu confessado a autoria do delito, atenuo a pena em 04 (quatro) meses
, restando, pois, 04 anos e 08 meses de reclusão”
(ID
120512033 - Pág. 86) – Destaquei.

Com efeito,
carece interesse recursal
à i. Defesa, não sendo despiciendo registrar que, a despeito da argumentação empregada pela autoridade judiciária divergir do atual entendimento jurisprudencial sobre a temática, vislumbra-se que o recorrente é
multireincidente
, possuindo em seu desfavor 06 (seis) guias de execução penal (ID 120512033 - pág. 88), das quais
nenhuma
foi empregada para o recrudescimento da pena-base, arbitrada no mínimo legal.

Em sendo assim, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea revela-se adequada à espécie, dispensando-se qualquer providência a ser adotada
ex officio
. Nesse sentido:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Destarte,
mantém-se
a reprimenda imposta em desfavor do ora recorrente, pois, ainda que por meio de motivação diversa, escorreita a compensação parcial realizada pela autoridade judiciária.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXSANDRO PONTES DA SILVA
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.o 0015956-09.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022